Tribunal: STJ
Processo: 0073727-29.2009.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1547757 - SP (2019
/0213529-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - RJ052359
JOÃO MARCELO SANT'ANNA DA COSTA - RJ152880
NATALI GOMES VANCINI - SP318066
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
EMBARGADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
MAURÍCIO MÁRIO DOS SANTOS - SP166913
EMBARGADO
: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c92e4f5-5fe1-43dc-9d08-456f11eaa03b

Documento eletrônico VDA50162923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9c92e4f5-5fe1-43dc-9d08-456f11eaa03b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1547757 - SP (2019
/0213529-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - RJ052359
JOÃO MARCELO SANT'ANNA DA COSTA - RJ152880
NATALI GOMES VANCINI - SP318066
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
EMBARGADO
: UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
MAURÍCIO MÁRIO DOS SANTOS - SP166913
EMBARGADO
: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARGOLUX AIRLINES
INTERNATIONAL S/A contra acórdão proferido por esta colenda Quarta Turma, assim
ementado:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
MERCADORIAS.
DECADÊNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROTESTO. SUPRESSÃO. MANTRA
DE IMPORTAÇÃO DO SISCOMEX DA INFRAERO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "O Mantra de importação do Siscomex da INFRAERO supre a falta de
protesto do destinatário, porque dá conta, de forma documental e antes do
prazo decadencial, que a obrigação do transportador não foi cumprida
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

regularmente, afastando a presunção do caput e do parágrafo único do art. 754
do CC/02” (REsp 1.876.800/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe de
).
22/3/2021
2. Afastada a decadência, faz-se mister o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que prossiga no julgamento do feito, conforme entender de
direito.
3. Agravo interno desprovido." (fl. 1.279)

Em suas razões recursais, a embargante afirma que "a primeira omissão do d.
acórdão diz respeito ao fato de que o acórdão utilizado como paradigma não é aplicável ao caso
concreto. Infelizmente, o d. acórdão embargado passa ao largo dessa discussão e simplesmente
;
repete a fundamentação do acórdão paradigma como se ela fosse aplicável ao presente caso." "A
segunda omissão diz respeito à absoluta falta de fundamentação da r. decisão monocrática ao
aplicar precedente sem justificar de que forma este seria aplicável ao caso concreto e ao deixar
de identificar de que forma o sistema MANTRA teria sido objeto de debate na instância inferior
; "
(porque, na verdade, não foi objeto de qualquer debate)"
terceira omissão: a inaplicabilidade do
(fl. 1.294).
art. 754 do Código Civil e a aplicabilidade do art. 31 da Convenção de Montreal"
Aduz que "O d. acórdão embargado também foi omisso sobre o fato de o sistema
MANTRA não ser uma comunicação entre o destinatário da carga e o transportador e, por esse
bem como
motivo, não cumprir os requisitos do art. 31 da Convenção de Montreal",
"também é
omisso em relação ao fato de que o MANTRA não é uma comunicação entre o consignatário da
(fl. 1.295).
carga e o transportador"
Alega "deve a omissão ser sanada para que o d. acórdão indique como o MANTRA
pode ser utilizado, na prática, para fins de ciência do transportador da data da ocorrência do
e ainda
dano"
"seja sanada essa outra omissão, para que o d. acórdão esclareça de que forma o
sistema MANTRA cumpre os requisitos formais de um protesto e respeita a solenidade mínima
" (fl. 1.297).
prevista no art. 31 da Convenção de Montreal
Por fim, aduz a "omissão diz respeito a aplicação da súmula no 211 do STJ ante a
ausência de prequestionamento e violação à súmula no 7/STJ diante da necessidade de reanálise
(fl. 1.297).
do quadro fático"
Intimado, UNIBANCO SEGUROS S/A apresentou impugnação às fls. 1.344/1.348.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
No presente caso, sob o pretexto de existência de omissões, a parte embargante
insurge-se contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado para negar provimento ao
agravo interno indicando omissões no que tange às alegações contidas no agravo interno,
notadamente no que diz respeito à necessidade da correta e restritiva aplicação do art. 31 da
Convenção de Montreal e à impossibilidade de o registro no sistema MANTRA equivaler a
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

protesto, por: a) não corresponder a uma comunicação entre o destinatário da carga e o
transportador; b) não ser o transportador quem insere os dados no sistema MANTRA, mas sim o
desconsolidador; c) não informar a data em que o transportador teria sido comunicado da avaria.
Aduz, ainda, que o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do óbice da

Súmula 7 do STJ, ao caso concreto.
No entanto, não prospera a insurgência.
De fato, não há que se falar em omissões no voto condutor do acórdão, porquanto
este foi claro no sentido de que é imperiosa a reforma do aresto estadual, com o fim de afastar a
decadência, sendo necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no
julgamento do feito, como entender de direito. Com efeito, transcreve-se o correspondente trecho
do acórdão embargado que tratou do tema:

"Inicialmente, afasta-se a violação do art. 211 do STJ, máxime porque a
matéria relativa ao MANTRA foi enfrentada desde a sentença. De igual
forma, não é possível apontar a incidência da Súmula 7 do STJ, tendo em
vista que a decisão monocrática não reviu matéria fático-probatória, mas
apenas adotou tese de direito, concernente à supressão, pelo Mantra de
Importação do Siscomex, da falta de protesto.
De fato, como asseverado no
, a respeito da controvérsia,
decisum impugnado
a Corte estadual concluiu que o destinatário da carga tem o prazo de dez dias
para protestar sobre eventuais avarias ou extravios, sob pena de supressão do
direito de fazê-lo
, sendo que, na hipótese, não se evidenciou o
a posteriori
protesto por parte da transportadora pelo extravio em questão, caducando,
assim, o seu direito, conforme se depreende do seguinte excerto do aresto
estadual, in verbis:
"Cuida-se de ação regressiva fundada em contrato de seguro para
cobertura de riscos de produtos transportados por via aérea. A carga
chegou ao Aeroporto de Viracopos em 23.11.2008, consoante termo de
entrada 08004582-0. O volume pesava 128 kg, conforme Siscomex -
Mantra Importação (fls. 47). O Termo de Vistoria Aduaneira foi
lavrado em 8.1.2009, oportunidade em que se constatou o extravio das
mercadorias (fls. 48/49). A ação foi proposta em 19.11.2009.
Prescreve o art. 754, parágrafo único, do Código Civil: As mercadorias
devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o
conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e
apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos
direitos.
Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível
à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o
transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da
entrega.
Revendo posicionamento anteriormente adotado, o dever do
destinatário da carga em conferi-la e protestar sobre eventuais avarias
ou extravios é de dez dias, sob pena de perda do direito de fazê-lo
posteriormente. No caso, não se comprovou a insurgência da
transportadora pelo extravio. Decaiu do direito. A questão não é
inusitada.
Já foi objeto de pronunciamentos da Corte:
[...] “ (fls. 731-732)

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ possui precedente no sentido de que
"o Mantra de importação do Siscomex da INFRAERO supre a falta de
protesto do destinatário, porque dá conta, de forma documental e antes do
prazo decadencial, que a obrigação do transportador não foi cumprida
regularmente, afastando a presunção do caput e do parágrafo único do art. 754
(REsp 1.876.800/SP, Rel. Ministra
,
do CC/02”
NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, DJe de
. A propósito:
22/3/2021

Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
CARGA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA. DENUNCIAÇAO DA LIDE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF. ENTREGA DO BEM. OBRIGAÇÃO DE INCOLUMIDADE.
ART. 749 DO CC/02. QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. PRAZO.
ART. 754, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.
RECLAMAÇÕES
E
PROTESTOS.
INFORMALIDADE.
TRANSPORTADORES. SOLIDARIEDADE. ART. 756 DO CC/02.
EFEITO. DEFESAS REAIS OU COMUNS. ART. 281 DO CC/02.
AVARIAS.
PERDAS.
CIÊNCIA.
QUALQUER
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
SUFICIÊNCIA.
ART.
10
DO
CPC/15.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO
DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO. TARIFAÇÃO. SEGURADORA.
CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INCIDÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283
/STF.
1. Cuida-se de ação de regresso securitário, ante o pagamento de
indenização à empresa que figurou como beneficiária de contrato de
seguro que garantia o risco de extravio e de avarias de mercadorias
submetidas a transporte aéreo internacional de cargas.
2. Recurso especial interposto em:
; conclusos ao gabinete
15/10/2019
em:
. Julgamento: CPC/15.
09/07/2020
3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) houve negativa de
prestação jurisdicional; b) a denunciação da lide à transportadora aérea
deveria ter sido autorizada; c) ocorreu a decadência do direito do lesado
de reclamar pelas avarias e extravios supostamente ocorridos durante o
transporte; d) o direito de regresso da seguradora deve ser limitado à
indenização tarifada pela Convenção de Montreal.
4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos
de declaração.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado,
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a
apreciação do recurso especial.
6. Pelo contrato de transporte, o transportador, enquanto mantém
consigo a coisa transportada, assume os riscos a ela inerentes, haja vista
ter a obrigação de conduzi-las incólumes a seu destino no prazo
ajustado ou previsto, conforme prevê o art. 749 do CC/02.
7. A obrigação do transportador é de resultado, razão pela qual a sua
responsabilidade pelos riscos sobre a coisa transportada tende a vir a
termo diante da quitação, expressa ou presumida, dada pelo destinatário.
8. O art. 754 do CC/02 e também as convenções internacionais que
regem o transporte de cargas e de passageiros - Convenção de Varsóvia
e a Convenção de Montreal -preveem uma quitação presumida, uma
suposição de que, caso não exista protesto ou ressalva do destinatário
quanto à existência de avarias ou perdas, as mercadorias teriam sido
entregues em perfeitas condições, no mesmo estado em que enviadas.
9. No transporte de coisas, segundo o art. 756 do CC/02, todos os
transportadores são responsáveis solidariamente pelo dano causado ao
bem transportado.
10. Na solidariedade, conforme o art. 281 do CC/02, as defesas dos
codevedores relacionadas à existência da dívida são comuns ou reais,
razão pela qual devem pertencer a todos eles, indistintamente.
11. A exceção relacionada ao não cumprimento do prazo do art. 754 e
de seu parágrafo único do CC/02 - e, por conseguinte, à incidência da
presunção de regularidade na entrega incólume dos bens aos
destinatários - é da modalidade comum ou real.
12. Por esse motivo, a contrario sensu, uma vez dada a ciência imediata
de avarias ou de extravios antes do prazo do art. 754 caput e seu
parágrafo único do CC/02 a qualquer devedor solidário, não há a
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

incidência da presunção de regularidade do transporte e a dívida pelo
descumprimento contrato existe.
13. As reclamações relativas às avarias ou perdas não exigem forma
especial para efetivação, que podem ser feitas, inclusive, no próprio
conhecimento, bastando sua documentação para ilidir a presunção de
regularidade do transporte.
13. Na hipótese dos autos, o Mantra de importação do Siscomex da
INFRAERO supre a falta de protesto do destinatário, porque dá conta,
de forma documental e antes do prazo decadencial, que a obrigação do
transportador não foi cumprida regularmente, afastando a presunção do
caput e do parágrafo único do art. 754 do CC/02.
14. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
15. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
16. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado,
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a
apreciação do recurso especial.
17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 1876800/SP, Rel. Ministra
, TERCEIRA
NANCY ANDRIGHI
TURMA, julgado em
, DJe
– g.n)
16/03/2021
22/03/2021

No que tange à decadência do direito de pleitear a indenização pelo transporte
de mercadorias, a em. Ministra
assim se manifestou,
NANCY ANDRIGHI
conforme transcrição extraída do inteiro teor do voto acima elencado:

3. DA ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PLEITEAR A
INDENIZAÇÃO PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS

3.1. Da obrigação de incolumidade do bem transportado

Por meio de contrato de transporte de mercadorias, o expedidor ou
remetente pactua com o transportador ou condutor a entrega de
determinados objetos a destino diverso do local onde inicialmente se
encontrem, em tempo certo, previamente estabelecido.
Uma de suas características essenciais é a responsabilidade do
transportador com a incolumidade das coisas transportadas, porquanto,
segundo o art. 749 do CC/02, ao conduzi-las a seu destino, deve tomar
todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-
las no prazo ajustado ou previsto.
De fato, pelo contrato de transporte, o transportador, enquanto mantém
consigo a coisa transportada, assume os riscos a ela inerentes.

3.2. Do adimplemento da obrigação do transportador e sua liberação
pelos riscos do transporte da coisa

Nos termos do art. 750 do CC/02, a responsabilidade do transportador
começa no momento em que recebe a coisa e termina, em regra, quando
ele a entrega ao destinatário.
Em relação aos riscos assumidos pelo transportador, conforme pontua a
doutrina, “se aceitar transportar a carga que lhe é apresentada e o
destino a ser entregue, o transportador é obrigado a fazê-lo, inclusive e
principalmente passando às mãos do destinatário a carga incólume
[razão pela qual] responde pela perda, dano, avaria e atrasos que
ocorram” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito
Civil. Vol. III, 21a ed., Rio de Janeiro: Forense, livro digital).
Portanto, a obrigação do transportador é de resultado, de modo que, se
aceitar transportar a carga que lhe é apresentada, é obrigado a fazê-lo
passando-a às mãos do destinatário livre de perdas e avarias.
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

O adimplemento da obrigação do transportador ocorre, portanto, com a
entrega do bem intacto no destino, no prazo firmado entre as partes,
ocasião na qual a responsabilidade do transportador acerca dos riscos
sobre a coisa transportada também tende a vir a termo.
A liberação do transportador de suas obrigações com o risco do
transporte da coisa depende, todavia, da quitação dada pelo destinatário
da mercadoria. Realmente, no que atine à liberação do transportador do
risco sobre o transporte da coisa, o art. 754 do CC/02 e também as
convenções internacionais que regem o transporte de cargas e de
passageiros – Convenção de Varsóvia e a Convenção de Montreal
(Decreto 20.704/1931 e Decreto 2.861/1998) – preveem uma quitação
presumida, uma suposição de que, caso não exista protesto ou ressalva
do destinatário quanto à existência de avarias, as mercadorias teriam
sido entregues em perfeitas condições, no mesmo estado em que
enviadas.
De fato, o prazo previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil
se refere à quitação ficta, que somente é afastada pelo protesto ou
ressalva dados pelo destinatário final da mercadoria, imediatamente ou
dentro do prazo legal.
O artigo 754 e seu parágrafo único do CC dizem respeito, pois, à
quitação da obrigação a cargo do transportador, presumida ante a falta
de comunicação e reclamação por parte do destinatário, tendo, assim, a
ressalva manifestada dentro dos referidos prazos a finalidade de elidir a
presunção de regularidade do transporte.

3.3. Da solidariedade entre para responder pelos eventos danosos
ocorridos durante o transporte e as defesas oponíveis

Segundo o art. 756 do CC/02, a responsabilidade entre os
transportadores é solidária.
Realmente, conforme a jurisprudência do STJ, o “transportador
(transportador de fato) e a empresa contratada para promover o
transporte internacional da mercadoria, que subcontratou a empresa
aérea, (transportador contratual) são solidariamente responsáveis pelo
extravio da mercadoria ocorrido durante o transporte” (REsp 900.250
/SP, Terceira Turma, DJe
, sem destaque no original).
02/12/2010
Na mesma linha, a doutrina destaca que, no transporte de coisas, todos
os transportadores são responsáveis solidariamente pelo dano causado
ao bem transportado, razão pela qual “uma vez paga a indenização, sub-
roga-se aquele que tiver suportado tal pagamento no direito de cobrar
dos demais as suas quotas, podendo a indenização ser imputada a um ou
mais de um transportador, segundo a proporção da sua
responsabilidade” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., livro
digital, sem destaque no original).
Dessa forma, por força da solidariedade, cada um dos devedores está
obrigado pela integralidade da dívida, conforme dispõe o art. 264 do CC
/02, podendo o credor exigi-la de qualquer devedor, na forma do art.
275 do CC/02, mesmo que o dano tenha sido causado por apenas um
dos transportadores.
De fato, a solidariedade passiva constitui “a mais importante garantia
para defesa do crédito, porquanto cada devedor responde in totum et
totaliter, por si e pelos demais” (MONTEIRO, Whashington de Barros,
Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, 1a parte, 37a ed., São
Paulo, Saraiva, 2012, p. 211).
A consequência da solidariedade é, sob essa perspectiva de garantia de
defesa do crédito, a da que, sob o aspecto das defesas dedutíveis pelos
coobrigados passivos, segundo o art. 281 do CC/02, “as questões
relacionadas com a inexistência da obrigação, falta de causa, ilicitude
da prestação, inobservância da forma prescrita em lei, inadimplemento
da condição, não vencimento do prazo e extinção da obrigação” são
objetivas, haja vista que “sendo uma só a prestação, tudo quanto lhe
disser respeito estender-se-á a todos os coobrigados indistintamente”
(Idem, Ibidem, p. 226). Assim, ainda que a responsabilidade pelo dano
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

possa ser atribuída individualmente a um único transportador, qualquer
deles pode ser demandado a reparar integralmente o dano sofrido pelo
bem transportado e, em sua defesa, somente poderá alegar, quanto à
própria existência da dívida, questões que afetem todos os codevedores.

3.4. Da suficiência da ciência de qualquer transportador por meio de
ressalvas realizadas pelo depositário alfandegário

A exceção relacionada ao não cumprimento do prazo do art. 754 e de
seu parágrafo único do CC/02 – e, por conseguinte, à incidência da
presunção de regularidade na entrega incólume dos bens aos
destinatários – é da modalidade comum ou real, haja vista se relacionar
à própria existência da obrigação de indenizar pelo suposto
descumprimento da cláusula de incolumidade do bem envolvido no
transporte.
Por essa razão, é uma defesa que pertence a todos os devedores
solidários e, portanto, não possui qualquer característica pessoal ou
relação com algum vínculo autônomo entre a vítima do evento lesivo e
cada um dos transportadores.
a contrario sensu
Dessa forma,
da previsão do art. 281 do CC/02, uma
vez dada a ciência imediata de avarias ou de extravios antes do prazo do
art. 754 e parágrafo único do CC/02 a qualquer devedor solidário, não
há a incidência da presunção de regularidade do transporte e a dívida
pelo descumprimento contrato existe.
Isso porque, por não se tratar de exceção pessoal, mas sim de fato
constitutivo da própria dívida, não há falar em necessidade de se dar
ciência a cada um dos devedores solidários.
Realmente, dito de outro modo, a falta de ciência de um dos
transportadores a respeito dos vícios reclamados pelo destinatário não é
capaz de extinguir a solidariedade que tem para com os demais
transportadores da mercadoria, não permitindo, pois, sua exoneração da
responsabilidade de responder pela dívida em sua integralidade.
Ademais, conforme ressalta a doutrina, “aquele que receber a carga[...]
deve conferi-la e, nesse mesmo instante, apresentar, sob pena de
decadência dos direitos resultantes, as reclamações que tiver quanto às
avarias ou perdas”, mas “não se exige forma especial para efetivação
desse reclamo, que pode ser feito, inclusive, no próprio conhecimento”
(PELUZO, Cézar (coord.). Código Civil Comentado. 4a ed., Barueri:
Manole, 2010, p. 768).

Ademais, observa-se que o caso concreto apresentado pela em. Ministra
NANCY ANDRIGHI assemelha-se com a hipótese vertente. Veja-se, em
continuidade, a oportuna transcrição:

3.5. Da hipótese concreta

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou que “o Mantra
de importação do Siscomex, juntado às fls. 226, apontando as avarias
das cargas, supre a falta de protesto, já que a ré passa a ter ciência de
eventuais avarias e peso a menor do produto” (e-STJ, fl. 688).
De fato, como qualquer dos transportadores envolvidos no
deslocamento da mercadoria é solidariamente responsável pelos danos
que possam ter sido verificados durante a execução do contrato de
transporte, basta que seja a ciência dada a qualquer um deles das
ressalvas do destinatário quanto à incolumidade do bem para que o
propósito de evitar a incidência da presunção de regularidade do
transporte da mercadoria seja alcançado.
Por essa razão, as alegações da recorrente – de que a informação do
sistema da INFRAERO não cumpriria com as formalidades legais e de
que o acesso a esse registro é restrito ao transportador aéreo, não lhe
dando, pois, pessoalmente, ciência das avarias ou extravios – não são
suficientes para autorizar a incidência da presunção de regularidade no
transporte de mercadorias.
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

Não o suficiente, a referida informação do sistema da INFRAERO é
capaz de dar efetiva ciência ao devedor solidário da ocorrência de
avarias e prejuízos, não sendo necessária, para o cumprimento desse
desiderato, qualquer outra formalidade adicional.
Portanto, na hipótese dos autos, como afirmado pelo acórdão recorrido,
o Mantra de importação do Siscomex da INFRAERO supre a falta de
protesto do destinatário, porque dá conta, de forma documental e antes
do prazo decadencial, que a obrigação do transportador não foi
cumprida regularmente, afastando a presunção do parágrafo único do
art. 754 do CC/02.

Assim, é imperiosa a reforma do aresto estadual, com o fim de afastar a
decadência, sendo necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
que prossiga no julgamento do feito, como entender de direito." (fls. 1.280/1.
285)

Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não são
suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no acórdão
embargado, considerando que o acórdão se pronunciou sobre o que era essencial para a
resolução da controvérsia posta.
No caso dos autos, pois, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da Presidência
do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182/STJ. O recurso especial fora inadmitido na origem
com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, além da ausência de afronta ao art. 489,
§1o, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
são cabíveis diante da alegação de vícios processuais, como obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, na decisão embargada.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas partes de
forma fundamentada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não
caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si, e a obscuridade não se apresenta quando a
decisão é clara e inteligível.
6. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente
formal, o que não se confunde com eventuais divergências interpretativas ou
jurídicas suscitadas pela parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.759.162/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO NÃO VERIFICADOS.
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A pretensão de apuração de haveres é diversa da pretensão a lucros não
distribuídos e também não se assemelha com a pretensão de responsabilização
do sócio administrador, cada uma tendo prazo prescricional específico.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.066.005/MT, relator Ministro Ricardo Villas
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
Bôas Cueva
7/4/2025
11/4/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
CAUSA.
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, mantendo a decisão que considerou válida a citação de pessoa
jurídica recebida por pessoa sem poderes expressos, com base na teoria da
aparência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por
pessoa sem poderes expressos, à luz da teoria da aparência, sem incorrer em
reexame de provas vedado pela Súmula 7/STJ. III. RAZOES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois a validade da citação
foi confirmada com base na teoria da aparência, de modo que a
desconstituição das conclusões e premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal
de origem encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
analisada, sendo incabíveis quando utilizados para expressar mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos
de declaração.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.633.753/SP, relator Ministro Carlos Cini
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
Marchionatti
, DJEN de
)
17/2/2025
20/2/2025
Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49679957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:42:55
Código de Controle do Documento: d7bccbca-743b-4e1a-b8f1-5451bbe75d36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.757 / SP
Número Registro: 2019/0213529-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00737272920098260114 31272009 737272920098260114
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
MAURÍCIO MÁRIO DOS SANTOS - SP166913
AGRAVANTE : CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A
ADVOGADOS : JOSÉ GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - RJ052359
JOÃO MARCELO SANT'ANNA DA COSTA - RJ152880
NATALI GOMES VANCINI - SP318066
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
AGRAVANTE : SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
AGRAVADO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S/A
Documento eletrônico VDA50099075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 266cb851-a81c-4d7e-b001-a8d36b6df7e0

ADVOGADOS
: JOSÉ GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - RJ052359
JOÃO MARCELO SANT'ANNA DA COSTA - RJ152880
NATALI GOMES VANCINI - SP318066
JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA - RJ168971
EMBARGADO : UNIBANCO SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
MAURÍCIO MÁRIO DOS SANTOS - SP166913
EMBARGADO : SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:02
Código de Controle do Documento: 266cb851-a81c-4d7e-b001-a8d36b6df7e0